Tribunal: CARF
Processo: 10280.720668/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720668/2011-92
ACÓRDÃO
1001-003.827 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIALE AUTOMOVEIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DEDUTIBILIDADE. DESPESAS COM BRINDES.
O artigo 13, inciso VII da Lei no 9.249/1995 prevê expressamente a
indedutibilidade das despesas com brindes na apuração do lucro real e da
base de cálculo da CSLL.
DEDUTIBILIDADE. DESPESAS COM PRÊMIOS.
Tal como no caso dos brindes, não há que se falar em necessidade,
normalidade e usualidade dessas despesas em relação à atividade fim da
empresa, para fins de dedutibilidade na apuração da base de cálculo do IRJ
e da CSLL.
DEDUTIBILIDADE. DESPESAS COM VIAGENS E HOSPEDAGENS.
A dedutibilidade dos gastos a título de despesas operacionais, requer a
prova apta a demonstrar que foram realizadas em atendimento aos
objetivos da empresa.
Não tendo sido apresentada qualquer prova, mas, meras alegações, deve
ser mantida a glosa.
CUSTOS. EMPLACAMENTO E DESPACHANTES.
Não fazem parte dos custos de compra, os gastos com seguro ou
emplacamento, taxas, etc, a menos que tenham de fato sido assumidos
pela concessionária e estejam incluídos no preço do automóvel.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.827 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720668/2011-92
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 11-60.240 (fls. 444 a 452) que
julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário lançado por meio de autos de
infração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 264 a 274) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 275 a 282), lavrados para formalização e exigência de
crédito tributário no montante de R$ 595.961,02.
De acordo com o Relatório de Encerramento da Ação Fiscal (fls. 258 a 263), o
lançamento decorreu da glosa de "custos" e de despesas não dedutíveis na apuração desses
tributos.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
AUTO DE INFRAÇÃO DA CSLL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita da nulidade do auto de infração quando presentes todos os
requisitos formais previstos na legislação processual fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
VEÍCULOS. SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO. CUSTOS. DEDUÇÃO INDEVIDA.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.827 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720668/2011-92
3
Dispêndios com emplacamento de veículos não se trata de custos e ipso
facto não são dedutíveis, a este título, na apuração do imposto.
DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS.
À dedução de despesas não se prescinde elas sejam necessárias à atividade
da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora - entendendo-
se por necessárias as pagas ou incorridas para a realização das transações
ou operações exigidas pela atividade da empresa - além de se revestirem
do caráter de usualidade e normalidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos lançamentos
decorrentes em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 17/08/2018 (fl. 456) e apresentou recurso
voluntário em 17/09/2018 (fls. 459 a 468) sustentando a dedutibilidade das despesas com brindes;
com prêmios; com viagens e hospedagens; com despachante e emplacamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1) Dedutibilidade das despesas
A recorrente insurge-se contra a decisão recorrida argumentando a dedutibilidade
dos custos e despesas destacados.
- Despesas com Brindes
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.827 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720668/2011-92
4
A recorrente sustenta que, no presente caso, não há que se falar na hipótese
mencionada pelo art. 13 da Lei 9.249/95, já que não são brindes, mas sim atrativo de vendas.
Assim, menciona que os “os valores glosados correspondem premiação de:
"motocicletas", "aparelhos de televisão", "relógios" e "eletrodomésticos", todosautorizados e
chancelados pela Caixa Econômica Federal e com o IRFonte recolhido (Anexo - Doc. 01), que
somente são concedidos aos clientes que efetivamente compram os veículos comercializados pela
Recorrente”.
O artigo 13, inciso VII da Lei no 9.249/1995 prevê expressamente a indedutibilidade
das despesas com brindes na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
“independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964”.
Confira-se:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964:
VII - das despesas com brindes
Sobre esse tema, a Coordenação-geral de Tributação – COSIT editou Solução de
Consulta no 58, de 30 de Dezembro de 2013, que possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ EMENTA: DESPESAS
COM BRINDES. INDEDUTIBILIDADE. BRINDES. CONCEITO.
Nos termos do art. 13, VII, e do art. 35 da Lei no 9.249, 16 de dezembro de 1995,
são indedutíveis, para efeito de apuração do lucro real, as despesas com brindes.
O termo “brindes” do art. 13, inciso VII, da Lei no 9.249, de 1995, refere-se às
mercadorias que não constituam objeto normal da atividade da empresa,
adquiridas com a finalidade específica de distribuição gratuita ao consumidor ou
ao usuário final, objetivando promover a empresa ou o produto, em que a forma
de contemplação é instantânea. Embora possam ser de diminuto ou nenhum
valor comercial, como as amostras, conceituadas no art. 54, inciso III, do Decreto
no 7.212, de 15 de junho de 2010, destas se diferenciam pois não se tratam de
produto, fragmento ou parte de mercadoria em quantidade estritamente
necessária a dar a conhecer a sua natureza, espécie e qualidade.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso VII, § 2o e art. 35; Lei
no 5.768, de 1971; Decreto no 7.212, de 2010, art. 54, inciso III; Decreto no 3.000,
de 1999, arts. 249, 365 e 366; Decreto no 70.951, de 1972; Portaria MF no 41,
2008.
A 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais firmou o entendimento de que
“Nos termos do art. 13, VII, e do art. 35 da Lei no 9.249/95, são indedutíveis, para efeito de
apuração da base de cálculo da CSLL, as despesas com brindes. O termo brindes refere-se às
mercadorias que não constituam objeto normal da atividade da empresa, adquiridas com a
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.827 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720668/2011-92
5
finalidade específica de distribuição gratuita ao consumidor ou ao usuário final, objetivando
promover a organização ou a empresa, em que a forma de contemplação é instantânea. Embora
possam ser de diminuto ou nenhum valor comercial, como as amostras, conceituadas no art. 54,
inciso III, do Decreto no 7.212/2010, destas se diferenciam pois não se tratam de produto,
fragmento ou parte de mercadoria em quantidade estritamente necessária a dar a conhecer a sua
natureza, espécie e qualidade. (Acórdão 9101-004.824, publicado 29 de abril de 2020).
Nesse mesmo sentido:
Numero do processo: 11065.720729/2012-18
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jul 15 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Aug 30 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2009 DESPESAS. BRINDES. São indedutíveis na apuração do lucro real
as despesas com brindes. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário: 2009 DESPESAS. BRINDES. São indedutíveis na
apuração do lucro líquido ajustado as despesas com brindes.
Numero da decisão: 1001-002.501
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Dayan da Luz Barros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Nome do relator: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Colhe-se das razões de decidir do Acórdão no 9101-007.137 que:
caso determinado bem se enquadre no conceito de brindes, a despesa correlata
não será dedutível na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, ainda
que (i) não tenha sido computada nos custos; (ii) seja necessária à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora; e (iii) seja usual ou
normal no tipo de transação, operação ou atividade.
A Receita Federal, ao interpretar o artigo 13, VII, da Lei no 9.249/1995, em
conjunto com o art. 47 da Lei no 4.506/1964, o Parecer Normativo CST no
15/19764 e a Solução de Consulta Cosit no 4/2001, concluiu pela dedutibilidade
dos “gastos com a distribuição de objetos, desde que de diminuto valor e
diretamente relacionados com a atividade da empresa”. Confira-se:
127 Poderão ser considerados como despesas operacionais, dedutíveis para o
imposto de renda, os brindes distribuídos pelas pessoas jurídicas?
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.827 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720668/2011-92
6
Não. É vedada a dedução de despesas com brindes, para fins da determinação da
base de cálculo do imposto de renda.
Entretanto, os gastos com a distribuição de objetos, desde que de diminuto valor
e diretamente relacionados com a atividade da empresa, poderão ser deduzidos a
título de despesas com propaganda, para efeitos do lucro real.
Normativos: RIR/2018, arts. 260, VII e 311; Lei no 9.249, de 1995, art. 13, VII; Lei
no 4.506, de 1964, art. 47; Parecer Normativo CST no 15, de 1976; e Solução de
Consulta Cosit no 4, de 2001.
A partir da própria interpretação da Receita Federal acerca do alcance do artigo
13, VII, da Lei no 9.249/1995, pode-se extrair que a referida norma veda a
dedução na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL dos brindes, assim
considerados aqueles bens de alto valor ou não relacionados diretamente com a
atividade da empresa.
Com base na própria explicação fornecida pela recorrente, os valores glosados não
eram de pequeno valor e não estavam relacionados diretamente à atividade da recorrente, já que
indene de dúvidas que é possível vender carros sem ofertar a premiação de motos, televisões,
relógios e eletrodomésticos para aqueles que comprarem o veículo.
Apesar de ser um atrativo, frente à concorrência, certamente não confunde-se com
algo diretamente relacionado à atividade da recorrente.
Nesse ponto, sem razão a recorrente.
- Despesas com Prêmios
A recorrente sustenta que as despesas com prêmios glosadas não são brindes e
referem-se a 3 (três) Veículos - zero Km, que serviram para captação de clientes onde, dentre os
compradores de veículos em determinado período, foi sorteado um deles para ganhar um carro
"zero km" como prêmio.

No relatório de encerramento da ação fiscal, foi mencionado que (fl. 261):
Note-se que dentre os prêmios distribuídos encontram-se três veículos (NF no
70649, 70651 e 70650), de onde se deduz que pelo valor do prêmio a empresa
não pratica com habitualidade tal distribuição.
Concluiu a fiscalização que os prêmios como incremento de vendas confundem-se
com brindes propriamente dito, ou seja, algo eventual, sendo portanto
indedutíveis na apuração do IRPJ.
De fato, os valores glosados não eram de pequeno valor e não estavam
relacionados diretamente à atividade da recorrente, devendo ser mantida a decisão recorrente.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.827 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720668/2011-92
7
Tal como no caso dos brindes, não há que se falar em necessidade, normalidade e
usualidade dessas despesas em relação à atividade fim da empresa, para fins de dedutibilidade na
apuração da base de cálculo do IRJ e da CSLL.
- Despesas com Viagens e Hospedagens
A recorrente sustenta que as despesas com viagens e hospedagens não são mera
liberalidade e que, no presente caso, “está demonstrado que a Recorrente tem sede no Estado do
Pará que, como é de conhecimento geral está longe de ser um dos Estados centrais de comércio /
financeiro de nosso país; sendo igualmente certo que comercializa veículos da marca FIAT cuja
sede é na Itália e possui fábricas em Minas Gerais e na Argentina, de modo que é absolutamente
necessário o deslocamento dos representantes da empresa para reuniões de trabalho, treinamento
e compra dos veículos que comercializa, o que tprna essenciais e inevitáveis tais viagens para o
regular funcionamento de seu negócio (fl. 466).
De acordo com a decisão recorrida, “Quanto às despesas com viagens e
hospedagens, a jurisprudência do Carf aponta, de há muito, no sentido de que elas são dedutíveis
quando comprovada a sua efetividade, necessidade e vinculação aos objetivos da pessoa jurídica,
o que efetivamente não se logrou demonstrar in casu - o fato de a empresa estar estabelecida no
estado do Pará e revender carros fabricados em Minas Gerais ou importados da Itália não leva a
isso”.
De fato, a dedutibilidade dos gastos a título de despesas operacionais, requer a
prova apta a demonstrar que foram realizadas em atendimento aos objetivos da
empresa. Não tendo sido apresentada qualquer prova, mas, meras alegações, deve ser mantida a
glosa.
- Dedutibilidade – Glosa de Custos: Despachante/ Emplacamento
De acordo com a recorrente, trata-se de custo efetivamente necessário à operação
da recorrente.
Assim informou o relatório fiscal (fls. 262 e 263):
De acordo com a informação constante dos Pedidos, esses valores foram pagos
aos Despachantes.
É sabido que a concessionária não tem a obrigação de documentar o veículo.
Compete a ela tão somente faturar, emitir a nota fiscal e entregar o veículo
revisado e em condições de uso.
Portanto não fazem parte dos custos de compra, os gastos com seguro ou
emplacamento, taxas, etc, a menos que tenham de fato sido assumidos pela
concessionária e estejam incluídos no preço do automóvel.
O que ocorre na prática, é que a concessionária inclui no Pedido, a título de
emplacamento um valor bem superior ao efetivamente necessário para realizar
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.827 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720668/2011-92
8
esta operação, e o cliente, pela comodidade ou por desconhecimento acaba
pagando o que lhe foi pedido.
O valor a maior cobrado é repassado ao despachante como comissão pelo serviço
prestado. E se de fato foi feito por um funcionário da própria concessionária
deveria ter sido incluído como receita de serviço e não integrado ao custo.
Na realidade o entendimento fiscal é o de que é feito um excelente marketing de
venda custeado pelo próprio cliente.
Como esses valores não foram contabilizados como receitas, não há que se
cogitar de custos, efetuando-se então a glosa de acordo com o § 10 do art. 289 do
Decreto no 3.000/99 — RIR/99 :
Das razões suscitadas em recurso voluntária, observa-se que nenhuma delas é apta
a refutar os fundamentos do acórdão recorrido que assim mencionou (fls. 450 e 451):
31. No tocante à glosa de custos, não obstante ter sido alegado eles fariam parte
do preço dos veículos comercializados e de que teriam sido oferecidos à
tributação, não se trouxe nenhum elemento a comprovar a alegação.
32. Ora, os "custos" glosados foram verificados, num primeiro momento,
exatamente nos pedidos de compra dos veículos e, logo após, como consignado
no Relatório de Encerramento de Ação fiscal, verificou-se o seu lançamento
contábil como custo em contrapartida de fornecedores. O único elemento
adicional trazido pela defesa foi o razão da conta relativa a tal "custo", que
efetivamente não demonstra os valores teriam sido oferecidos à tributação.
33. Além disso, baldado é o questionamento de que o serviço de licenciamento
seria corriqueiro no ramo de automóveis. A uma, porque ele efetivamente não se
trata de custo7. A duas, porque o fornecimento de tal serviço, considerando-o
como despesa, não se reveste do caráter de necessidade previsto no § 1o do art.
299 do RIR, de 1999.
Portanto, sem razão a recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 500
DF CARF MF
Original